Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709795-51.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704894-37.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 34027439, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimado, os agravados apresentaram contrarrazões (ID 34785393), requerendo a suspensão do processo, porquanto houve o deferimento do processamento da recuperação judicial das agravadas CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, nos autos n. 0705697-75.2022.8.07.0015, acarretando a suspensão de todas as ações e execuções proposta em desfavor de tais empresas. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito do pedido de suspensão do processo, formulado pelo agravado nas contrarrazões ofertadas no ID 34785393. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.